Tribunal: TCU
Processo: 014.698/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4491/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.698/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adenanci da Silva Jose (XXX.682.087-XX); Denize da Luz Campos Cardoso (XXX.805.916-XX); Doralice da Luz Campos Torres (XXX.371.706-XX); Francinete Souza de Freitas (XXX.514.388-XX); Frida da Luz Campos Veloso (XXX.331.256-XX); Hilda Menezes da Cunha Canto (XXX.661.361-XX); Jacyra da Luz Campos Mariquito (XXX.698.456-XX); Patricia Alves da Silva Barros (XXX.494.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.